Tribunal: STF
Processo: ARE 1449785
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. PIS e COFINS. Restrição ao creditamento. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança.